Tribunal: STF
Processo: ARE 1534909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TONY FELIPE WINTER e por MARCIO HENRIQUE RIBEIRO FRANCISCHINI contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    O recurso de TONY FELIPE WINTER foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CRIME– AÇÃO PENAL PÚBLICA – ROUBO MAJORADO (C. PENAL, ART. 157, § 2°, II, E § 2°-A, I), CORRUPÇÃO DE MENOR (LEI 8.069/90, ART. 244-B) E DISPARO DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 15) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS DEFESAS.



    APELO (1) – REINVESTIDA COM VISTA À ABSOLVIÇÃO DO IMPUTADO DISPARO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – MOSAICO PROBATÓRIO QUE DÁ MOSTRAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – RELATOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EXECUTORES DAS DILIGÊNCIAS – ESTAMPIDO CARACTERÍSTICO DE DISPARO DE ARMAMENTO – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E DE UM PROJÉTIL DEFLAGRADO DE MESMO CALIBRE NO MATAGAL NA DIREÇÃO DO QUAL O APELANTE SE EVADIU – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DO INJUSTO – RESULTADO NEGATIVO DO EXAME PAPILOSCÓPICO QUE, NA ESTRITA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO SE AFIGURA COMO SUFICIENTE A SUSCITAR DÚVIDA RAZOÁVEL QUE SE RESOLVA, POR ELEMENTAR, EM PROL DO RÉU – SISTEMA LIBERATÓRIO DE VALORAÇÃO DAS PROVAS – JULGADOR QUE NÃO É ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL – EXEGESE DO C. PROC. PENAL, ART. 182 – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – MAJORANTE ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (C. PENAL, ART. 157, § 2°-A, I) – MANUTENÇÃO – DETALHADO RELATO DA VÍTIMA E IMAGENS EXTRAÍDAS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO QUE EVIDENCIAM A GRAVE AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO, PELO COMPARSA, DE UM REVÓLVER – TEORIA MONISTA – CIRCUNSTÂNCIA DO INJUSTO QUE SE COMUNICA A TODOS OS AUTORES – PRECEDENTES – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – MAJORANTE REFERENTE A ENVOLVIMENTO DE MENOR EM DELITO HEDIONDO – LEI 8.069/90, ART. 244-B, § 2° – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE, À ALTURA, NÃO ERA CONSIDERADO HEDIONDO – VEDAÇÃO À NOVATIO LEGIS IN PEJUS – CF, ART. 5°, XL – REDUÇÃO DEVIDA – PENA RECALCULADA – ALTERAÇÃO DO MODAL INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA SEMIABERTO – AFASTAMENTO – REGIME QUE SE REGULA PELO QUANTUM FIXADO – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA DETRAÇÃO PREJUDICADA ANTE À PROGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO C. PENAL, ART. 44 – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER RELEVANTE ALTERAÇÃO FÁTICA – PREQUESTIONAMENTO AFASTADO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRECEDENTES – APELO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .



    APELO (2)– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO CONCEDIDA EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – REINVESTIDA COM VISTA À ABSOLVIÇÃO DO IMPUTADO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – NÃO ACOLHIMENTO – RELATOS DOS COAUTORES SOBRE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE COMO MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA FUGA APÓS A SUBTRAÇÃO – UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS – TEORIA DO DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO – RECONHECIMENTO PESSOAL – DESCRIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE E INDICAÇÃO DE SUA ALCUNHA – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – AUTORIA E MATERIALIDADE CUMPRIDAMENTE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – MENORIDADE DE ENVOLVIDO LIMPIDAMENTE DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DA SÚM. N° 500/STJ – NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO – EFETIVA PRÁTICA DE INJUSTO EM CONCURSO DE AGENTES COM ADOLESCENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – MAJORANTE ALUSIVA À PRÁTICA DE DELITO HEDIONDO NA COMPANHIA DE MENOR – LEI 8.069/90, ART. 244-B, § 2° – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO QUE, À ALTURA DA OCORRÊNCIA EM EXAME, NÃO ERA CONSIDERADO HEDIONDO – VEDAÇÃO À NOVATIO LEGIS IN PEJUS – CF, ART. 5°, XL – REDUÇÃO DEVIDA – PENA RECALCULADA – ABRANDAMENTO DO MODAL INICIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE FACE AO QUANTUM DA PENA IMPOSTA – EXEGESE DO C. PENAL, ART. 33, § 2°, ‘B’, E ART. 44 – APELO (2) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO



    No recurso extraordinário de TONY FELIPE WINTER sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MARCIO HENRIQUE RIBEIRO FRANCISCHINI, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 20/02/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 09/03/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Sobre o tema:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/01/2018). 



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018).



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014.



    Já quanto à insurgência de TONY FELIPE WINTER, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente